Tribunal: TJMT
Processo: 1037469-46.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037469-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), IDENILSO DA SILVA - CPF: 723.366.929-53 (AGRAVADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PIRES DO NASCIMENTO - CPF: 451.929.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a instituição financeira providenciasse a baixa do gravame de alienação fiduciária e se abstivesse de promover ação de busca e apreensão do veículo, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias, em caso de descumprimento. O agravante sustenta que o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação é exíguo e que a multa cominatória fixada é excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a multa diária arbitrada é excessiva e se comporta redução; (ii) avaliar se o prazo fixado para cumprimento da obrigação deve ser ampliado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa diária tem caráter coercitivo e deve ser fixada em valor adequado para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento ilícito ou tornar-se irrisória, conforme disposto no art. 537 do CPC.

4.

O valor de R$ 500,00 estabelecido na decisão agravada revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso, justificando a sua redução para R$ 200,00 por dia.

5.

O prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação mostra-se insuficiente, considerando a necessidade de trâmites administrativos internos da instituição financeira, sendo razoável a ampliação para 10 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa diária fixada para cumprimento de obrigação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando valores excessivos que levem ao enriquecimento sem causa ou montantes irrisórios que comprometam a efetividade da decisão judicial.

2.

O prazo para cumprimento da obrigação deve ser compatível com as circunstâncias do caso concreto, considerando a viabilidade de execução da medida determinada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1354913/TO; STJ, AgRg no AREsp 524.360/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/05/2015; TJMT, AI 1006189-62.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2021; TJMT, AI 1002133-83.2021.8.11.0000; TJMT, AI 1001866-14.2021.8.11.0000; TJMT, AI 1000840-78.2021.8.11.0000; TJMT, AI 1002006-48.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1037469-46.2024.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Financiamento, deferiu a tutela de urgência determinando
que a requerida, no prazo de 48 horas, providencie a baixa do gravame de alienação fiduciária e quaisquer outras restrições do veículo descrito na inicial, bem como se abstenha de proceder com ação de busca e apreensão, se relativa ao contrato de financiamento objeto dos autos, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil
.

O agravante alega que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo, visto que, diante do contrato de financiamento se encontrar em aberto, e o documento não ter sido emitido, é necessário a abertura de processo de ofício com no mínimo 15 dias úteis.

Insurge-se contra a multa cominatória, que entende ser excessiva.

Efeito suspensivo indeferido (ID 261904758).

Contraminuta no ID 267650781.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a multa cominatória fixada na tutela de urgência que determinou a baixa no gravame do veículo da agravada, bem como ao prazo para cumprimento.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Para ilustrar:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)”
(AgRg no AREsp 524.360/GO, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe de 22/06/2015).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO PERTINENTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA APROPRIADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ART. 6º, VIII, DO CDC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

É devida a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6º, VIII, do CDC).
” (AI 1006189-62.2021.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021)

E ainda:

AI 1002133-83.2021.8.11.0000;

AI 1001866-14.2021.8.11.0000;

AI
1000840-78.2021.8.11.0000
;

AI 1002006-48.2021.8.11.0000.

Dessa maneira, os R$ 500,00 definidos na origem são excessivos para as circunstâncias dos autos e comportam redução.

Em relação ao prazo, no
decisum
foi determinado o cumprimento em 48 horas, o que é insuficiente.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reduzir a multa diária para R$200,00 e fixar o período de 10 dias para o atendimento da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025